Tribunal: TJMT
Processo: 0007816-80.2016.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007816-80.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO RUDE PATRICIO - CPF: 016.211.201-71 (APELANTE), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REATROATIVA - PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição, in casu, 03 (três) anos entre os marcos interruptivos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RICARDO RUDE PATRÍCIO
, contra
sentença que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática da conduta capitulada no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer seja reconhecida a extinção da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parece da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem previsão de revisão
, por ser a pena aplicada da espécie privativa de liberdade em regime de
detenção
e que por disposição regimental.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que:

“No dia 01 de maio de 2014, por volta das 17hs:25min, no Ministério Público, localizado na Rua nº 281, Bairro Centro, nesta Cidade de Primavera do Leste – MT, o denunciado RICARDO RUDE PATRÍCIO, destruiu a porta de entrada deste órgão ministerial, causando dano ao patrimônio público.

Na ocasião, o denunciado RICARDO estava proferindo várias palavras sem sentido em frente a este órgão público, quando de repente desferiu um chute na porta de entrada, a qual veio a se quebrar.

Ato contínuo, a polícia foi acionada e detiveram o acusado em sua residência, onde também já havia quebrado vários objetos.

Diante dos fatos, o denunciado RICARDO foi preso em flagrante delito e indiciado pela prática do crime de dano qualificado.” (id. 100130976)

Quanto ao pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, tenho, conforme observado nos autos, o delito, se deu na data de 01/05/2014 (porém a prescrição retroativa só poderá ocorrer entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis), no caso,
a denúncia foi recebida no dia 15/08/2017 (id. 100130983), e a sentença condenatória proferida no dia 27/03/2020
(id. 100158466).

A prescrição é uma das formas de se extinguir a punibilidade, e a respeito da extinção da punibilidade, assim explica NUCCI, senão vejamos:

“havendo extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença, atinge-se o jus puniendi do Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Ex.: prescrição da pretensão punitiva, decadência, renúncia.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 538).

Nessa entoada, compete-nos abordar a excelência da extinção da punibilidade pela prescrição. Na letra da lei, temos no Código Penal:

“Art. 107 – Extingue-se a punibilidade.

IV – pela prescrição, decadência ou perempção.”

Ainda valendo das palavras de NUCCI, prescrição:

“é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo. Não há mais interesse estatal na repressão do crime, tendo em vista o decurso do tempo e porque o infrator não reincide, readaptando-se à vida social” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado, 9ª ed., Ed. RT, 2009, p. 548).

Aos olhos de DAMÁSIO DE JESUS:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade (CP, art. 107, IV, 1ª figura). O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal.” (JESUS, Damásio de. Prescrição penal, 18ª ed., Ed. Saraiva, 2009, p. 26).

Com efeito, a r.
decisum
condenou o apelante
à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, pela prática da conduta capitulada no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

No caso
in
comento, a denúncia foi recebida em
15/08/2017, e a sentença condenatória proferida no dia 27/03/2020
.

Há se observar, o recurso é exclusivo da defesa, com o que, transitando em julgado a sentença para a acusação. Assim, a prescrição se dará sobre a pena
in
concreto, conforme preconiza o artigo 110, § 1º, do Código Penal:

“Art. 110 – A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os que aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Em acordo com o artigo supracitado, remete-se a aplicação ao artigo 109, VI, do mesmo código, que prevê o lapso prescricional de 03 (três) anos:

“Art. 109 – A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.;”

Ainda nas palavras de NUCCI, temos que:

“Há duas maneiras de se computar a prescrição: a) pela pena in abstracto; b) pela pena in concreto. (...) No segundo caso, já tendo havido condenação com transito em julgado, ao menos para a acusação, a pena tornou-se concreta e passa a servir de base de cálculo para a prescrição.” (NUCCI, Guilherme de Souza. idem., p. 548).

Nesse sentido, temos o entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde na Súmula 146, descreve:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Oportunamente, não há que se olvidar que entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada, não houve causa interruptiva da prescrição, conforme descrição do artigo 117, inciso I, do Código Penal, sendo aquele primeiro, o marco interruptivo da prescrição.

O título legal prevê:

“Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;”

Note-se que do recebimento da denúncia em 15/08/2017, a sentença prolatada, na data de 27/03/2020, o decurso temporal se configurou em pouco mais de 02 (dois) anos, tempo esse insuficiente para a materialização do nódulo prescricional, pretendido pelo turno defensivo.

A contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos deve ser feita entre os marcos interruptivos mencionados no artigo 117, do Código Penal.

Dessa forma, decorrido pouco mais de 02 anos, não alcançando assim a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Assim, é patente a
não ocorrência da prescrição
, razão pela qual, não há como dar azo a tal intento apelativo.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021